Tribunal: STF
Processo: RHC 235722
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Severino Paulino de Araujo Filho contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no RHC 180.901/SP (documentos eletrônicos 75 e 76).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente “[...] está sendo investigado devido a instauração, no dia 20 de outubro de 2021, de portaria para a investigação de suposto crime de roubo majorado por concurso de agentes com emprego de arma de fogo, uso de explosivos e incêndio que ocorreu, em tese, no dia 19 de outubro de 2021. Durante as investigações, foi expedido mandado de busca e apreensão na residência de um dos averiguados, que teve por resultado a apreensão e quebra de sigilo de dados do telefone celular do paciente” (documento eletrônico 20, pp. 1-2).  



    Neste recurso ordinário, requer:  



    “Destarte, o Recorrente SEVERINO PAULINO DE ARAUJO FILHO, bate as portas dessa Augusta e Auspiciosa Casa de Justiça para requerer:



    Pugna o Recorrente seja julgado procedente o pedido para declaração de nulidade da decisão que decretou a medida de busca e apreensão, tendo em vista, ter sido a r. Autoridade Coatora induzida a erro pela r. Autoridade Policial, na medida inexoravelmente o sujeito supostamente investigado, qual seja, Kleber Ayres dos Santos (vulgo branquinho) – estava preso desde 14.10.2020, não podendo estar fisicamente e diretamente ‘guardando armas’, bem como, esse sujeito não mora, nem jamais morou no endereço do Recorrente Severino, sendo, portanto, injustificável e ilegal o deferimento da guerreada medida cautelar, padecendo, de ilegalidade na origem, pois, fundamentou, na origem, a partir de dados falsos. No mesmo sentido, requer, ainda, a declaração de nulidade da decisão guerreada que chancelou a prova ilicitamente obtida, ao referir não importar o nome do alvo e sim o endereço contido no mandado de busca e apreensão; tal entendimento não se coaduna com os precedentes citados, na medida que deverá ser declarado nulo o resultado da busca e apreensão ilegal para determinar a exclusão de todo o conteúdo extraído do celular Apple Iphone 13, em tese, apreendido com o Recorrente, por trata-se, de prova iminentemente ilegal, visto que o Recorrente sequer estava sendo investigado, não sendo alvo de nenhuma medida constritiva.



    Se diverso for o entendimento desse i. Relator, requer, ainda, a declaração de nulidade na execução da busca e apreensão, na medida que se procedeu a busca e apreensão em endereço totalmente diverso daquele cujo sujeito é mencionado no mandado de busca e apreensão, assim se procedendo, com inequívoca ciência dessa ilegalidade como demonstrado, ao arrepio do art. 243, I, do CPP que determina: ‘(...) a casa em que será realizada a diligência e o nome do respectivo proprietário ou morador’, tendo, como consequência a exclusão da prova ilícita amealhada na forma do art. 157, § 3º, do Codex Processual Penal. Por derradeiro, seja reconhecida a prática proibida chamada pesca probatória (fishing expedition), vez que não se tratou de ‘encontrou furtuito de provas’ na medida que, ao que tudo indica nos autos, a localização da prova ilícita não se deu por acidente, de modo, postula-se, igualmente a declaração da prova ilícita com a sua exclusão dos autos na forma do art. 157, § 3º, do Código de Processo Penal. Por último, requer, ainda, seja declarada nula a prova extraída da apreensão do celular Iphone 13, na medida que o deferimento da quebra de dados foi especifica para a pessoa de KLEBER AYRES DOS SANTOS (vulgo Branquinho), não abrangendo a violação de sigilo de dados do Recorrente Severino que não era alvo da busca e apreensão, nem tão pouco foi ou estava sendo investigado no respectivo inquérito, do mesmo modo, devendo, enfim, proceder na forma do art. 157 do Código de Processo Penal para determinar a exclusão da prova ilícita. Seja esse Advogado intimado para executar SUSTENTAÇÃO ORAL do presente Recurso.” (documento eletrônico 81, pp. 22-24)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA EXECUÇÃO DA MEDIDA. 1. ‘Conforme entendimento desta Corte Superior, o deferimento de medidas cautelares deve conter fundamentação concreta, com demonstração da existência dos requisitos necessários para a decretação, a fim de satisfazer o comando constitucional estabelecido no art. 93, IX, da Carta Magna’ (AgRg no RHC n. 140.065/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021.) 2. Iniciada investigação para apuração do delito de roubo majorado, com emprego de arma de fogo, explosivos e incêndio, identificou-se possível imóvel ligado a um dos autores do delito, sendo determinada a busca e apreensão, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos por meio de investigações preliminares, que se mostram fidedignos, haja vista a apreensão de celular, já com prévia autorização de quebra de sigilo na decisão, no qual continham mensagens e fotos relativas ao crime e dados sobre a compra e repasse de armamentos. 3. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘O fato de o nome do proprietário ou morador e o endereço exato não terem sido previamente identificados não enseja nulidade, haja vista que o diploma processual penal exige apenas que o mandado o identifique o mais precisamente possível, e não exatamente, o que evidencia a dificuldade de acesso e localização do local indicado para se proceder à medida constritiva.’ (AgRg no RHC n. 170.476/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 4. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a autoria delitiva de outro investigado e daí ponderar sobre a validade da decisão de busca e apreensão. 5. Agravo regimental desprovido.” (documento eletrônico 75, grifei)  



    Com efeito, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Nessa mesma direção:  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Medidas restritivas de direitos. Conversão em pena privativa de liberdade. Possibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação ‘jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes’. (RHC 192.719-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que o ‘condenado que, apesar de ter participado de todos os atos processuais e conhecer as consequências do descumprimento da pena restritiva de direito que lhe foi imposta, não é encontrado no endereço e nos contatos indicados ao juízo competente, evidencia desprezo pela execução penal, não havendo falar, assim, em qualquer nulidade’ (HC 191.893 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha, veja-se o HC 141.354-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.579 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/10/2023)  



    “Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo majorado. Inadequação da via eleita. Prisão preventiva. Gravidade em concreto. Periculosidade do agente. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido ‘de ser [...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 230.923 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 218.847 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22/9/2022).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o exame da cautelar.  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator